Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-46.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800377-46.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800377-46.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE/APELADO: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA FÁCIL ECONÔMICA". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU BUSCANDO A LEGALIDADE DOS DESCONTOS. DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

5.

Recurso da parte autora conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para prover o recurso da parte autora e desprover o recurso da parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ e BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 8526984) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Bragança, que
julgou

parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Contrato Inexistente c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias denominadas “CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 8526984, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte ré em ressarcir de forma simples, os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias, bem como, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 8526991, onde alega em apertada síntese que é
pessoa idosa e, não possui nenhum vínculo contratual com o apelado, capaz de permitir os descontos a título de cestas de serviços bancários, que o recorrido estava realizando no seu benefício previdenciário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, buscando a condenação da parte ré em danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte ré, também interpôs recurso de apelação no id. 8526993, onde defende a legitimidade das cobranças. Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença guerreada, buscando a improcedência da demanda.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 8527001, onde pugna pelo desprovimento do recurso da Instituição Bancária requerida.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão apenas ao autor recorrente, eis que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em que pese a parte autora ter anuído com o termo de adesão à cesta de serviços (id. 8526975 - Pág. 3), verifico que não consta nos autos nenhuma demonstração pela Instituição Bancária, de que teria sido informado à parte consumidora a opção da utilização dos serviços essenciais gratuitos.

Neste sentido, impõe-se às instituições financeiras o dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus serviços, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e analfabeta (id. 8526854).

Deste modo, não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de terceiro de confiança do analfabeto, pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio, que ainda deve ser certificada por duas testemunhas.

Portanto, restando incontroverso que a autora era analfabeta e idosa, não tendo sido observadas as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio, e inexistindo provas de que foi prestada qualquer assistência à autora pelos agentes do réu, em relação a disponibilização da cesta essencial gratuita, tenho que a contratação da “cesta fácil”, deve ser considerada nula, nos termos dos arts. 104 e 166, IV, do Código Civil.

Outrossim, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato válido de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo ainda que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange ao recurso da parte requerida, uma vez reconhecida a ilegalidade dos descontos, resta totalmente improcedente a apelação interposta pela instituição bancária.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Negar provimento ao recurso da requerida e; 2). Dar provimento à apelação interposta pela parte autora, para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como, condeno ainda a requerida no ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Condeno ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/05/2023